Tribunal: TJPA
Processo: 0003281-02.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECU??O PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO N?O CUMPRIDO PELA APENADA. FUGA. FALTA GRAVE. CERTID?O CARCER?RIA DE BOM COMPORTAMENTO. N?O VINCULA??O. DECIS?O DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. Analisando o hist?rico prisional do apenado, ora recorrente, verifica-se que o mesmo demonstra indisciplina no cumprimento da reprimenda corporal, uma vez que evadiu-se de Casa de Albergado em 04.10.2000, sendo recapturado somente em 08/06/2017, ou seja, 17 (dezessete) anos depois da fuga, restando comprovado que o apenado n?o preenche o requisito subjetivo exigido pela norma de execu??o penal acerca da concess?o de livramento condicional. Constato que o ju?zo a quo justificou o indeferimento do pedido com base no hist?rico carcer?rio do apenado, conturbado por faltas graves e indisciplina, situa??o esta incompat?vel com o comportamento satisfat?rio.Dessa feita, n?o h? como acolher as alega??es recursais; porquanto o requisito subjetivo concernente ao ?comportamento satisfat?rio?, voltado a todo o per?odo de execu??o da pena, consoante as coerentes pondera??es do magistrado a quo, mostra-se n?o preenchido.Ressalto: livre ? a aprecia??o do juiz quanto ? prova concernente aos crit?rios subjetivos do benef?cio. (precedentes no voto).Ante o exposto, conhe?o e nego provimento ao recurso. AC?RD?OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent?ssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3? Turma de Direito Penal do Tribunal de Justi?a do Estado do Par?, ? unanimidade, conhecer do Agravo em Execu??o Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelent?ssimo Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelent?ssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Processo nº 0003281-02.2020.814.0000
AGRAVANTE: ANTÔNIO AUGUSTO ROCHA FILHO
AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA
Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa
RELATOR: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO PELA APENADA. FUGA. FALTA GRAVE. CERTIDÃO CARCERÁRIA DE BOM COMPORTAMENTO. NÃO VINCULAÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
. UNANIMIDADE.
Analisando o histórico prisional do apenado, ora recorrente, verifica-se que o mesmo demonstra indisciplina no cumprimento da reprimenda corporal, uma vez que evadiu-se de Casa de Albergado em 04.10.2000, sendo recapturado somente em 08/06/2017, ou seja, 17 (dezessete) anos depois da fuga, restando comprovado que o apenado não preenche o requisito subjetivo exigido pela norma de execução penal acerca da concessão de livramento condicional.
Constato que o juízo
a quo
justificou o indeferimento do pedido com base no histórico carcerário do apenado, conturbado por faltas graves e indisciplina, situação esta incompatível com o comportamento satisfatório.
Dessa feita, não há como acolher as alegações recursais; porquanto o requisito subjetivo concernente ao ¿comportamento satisfatório¿, voltado a todo o período de execução da pena, consoante as coerentes ponderações do magistrado a quo, mostra-se não preenchido.
Ressalto: livre é a apreciação do juiz quanto à prova concernente aos critérios subjetivos do benefício. (precedentes no voto).
Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 30 de março de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Processo nº 0003281-02.2020.814.0000
AGRAVANTE: ANTÔNIO AUGUSTO ROCHA FILHO
AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA
Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa
RELATOR: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução interposto por
Antônio Augusto Rocha Filho,
por intermédio da Defensoria Pública, com fundamento no art. 197 da Lei nº 7.210/84 - Lei de Execução Penal, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que
indeferiu o pleito de livramento condicional, conforme fls. 81-82v
.

Nas razões recursais (fl. 02-05), argumenta que o pleito de livramento condicional foi indeferido, em razão do não cumprimento do requisito subjetivo, todavia, a defesa sustenta que não merece prosperar, pois a fuga foi devidamente apurada e responsabilizada, conforme homologação do PDP nº 13/09/2019.

Sustenta que ¿o agravante apresenta bom comportamento carcerário, tendo o agravado desconsiderado tal classificação que é atribuição da autoridade administrativa, com base em procedimento administrativo disciplinar já decidido, homologado pelo juízo, com sanção devidamente cumprida¿.

Assevera que o bom comportamento carcerário está fundamentado na súmula 441 do STJ e atestado pelo Diretor do Estabelecimento Prisional, de acordo com o art. 83 do Código Penal, inexistindo informação de qualquer outro procedimento disciplinar, razão pela qual, sustenta que a decisão deve ser reformada.

Portanto, requer o provimento do presente recurso para que, seja reconhecido o direito ao livramento condicional, nos termos da lei.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
recursais (fls. 76-80v), tendo se manifestado pelo desprovimento do referido agravo, uma vez que inexiste qualquer mácula em seu fundamento.

O juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (fls. 83v-84).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução. (fls. 101-106).

É o sucinto relatório. Sem revisão.

Incluir na pauta virtual.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Inicialmente, ressalta-se que, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva ("comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83, do Código Penal, c/c. o art. 131 da Lei de Execução Penal.

Dessa feita, importante colacionar a decisão objeto da presente insurgência:
¿(...) Neste caso acima delineado, como se observa, o Superior Tribunal de Justiça denegou o livramento condicional em razão de apenas uma fuga da apenada. No caso seguinte, o Tribunal fundamenta a negativa do livramento no histórico carcerário conturbado do apenado.
(...)
Na hipótese que segue, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o livramento condicional em razão da prática de duas faltas graves durante o cumprimento da pena:
(...)
No mesmo sentido, os seguintes julgados embasaram a negativa de livramento condicional:
(...)
As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/2018) Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional.
Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado ¿bom comportamento¿, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.
Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o ¿bom comportamento¿ nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de ¿bom comportamento¿ pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar ¿bom comportamento¿ não é vinculante.
Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do ¿comportamento satisfatório durante a execução da pena¿ (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício:
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização. O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena. Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional. Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido. (...)¿

Analisando o histórico prisional do apenado, ora recorrente, verifica-se que o mesmo demonstra indisciplina no cumprimento da reprimenda corporal, uma vez que evadiu-se de Casa de Albergado em 04.10.2000, sendo recapturado somente em 08/06/2017, ou seja, 17 (dezessete) anos depois da fuga, restando comprovado que o apenado não preenche o requisito subjetivo exigido pela norma de execução penal acerca da concessão de livramento condicional.

Constato que o juízo
a quo
justificou o indeferimento do pedido com base no histórico carcerário do apenado, conturbado por faltas graves e indisciplina, situação esta incompatível com o comportamento satisfatório.

Dessa feita, não há como acolher as alegações recursais; porquanto o requisito subjetivo concernente ao ¿comportamento satisfatório¿, voltado a todo o período de execução da pena, consoante as coerentes ponderações do magistrado a quo, mostra-se não preenchido.

Ressalto: livre é a apreciação do juiz quanto à prova concernente aos critérios subjetivos do benefício.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.
2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC 589.039/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) (negritei)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PARECER ACOLHIDO.
1. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.
2. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes.
3. No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020.
4. Ordem denegada.
(HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO DA PENA. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA MÉDIA E GRAVE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Para a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos do art. 83, do Código Penal, c.c. o art. 131 da Lei de Execução Penal, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto).
III - In casu, segundo se pode aferir das decisões das instâncias ordinárias, a apenada cometeu, no curso da execução da pena, 1 (uma) falta disciplinar de natureza média, em 5/8/2016, e 1 (uma) falta disciplinar de natureza grave, em 6/1/2019, enquanto gozava de benefício do benefício de progressão ao regime semiaberto, o que afasta o preenchimento do requisito de natureza subjetiva, para fins de obtenção do livramento condicional.
IV - Não se vislumbra qualquer ilegalidade no v. acórdão combatido tendo em vista as peculiaridades do caso concreto que justificam o indeferimento do benefício. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 613.757/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020)

Quanto à vinculação do magistrado à certificação de bom comportamento carcerário, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não está adstrito. Vejamos:
O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ¿bom comportamento carcerário¿, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes. (RHC 121851, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2014 PUBLIC 17-06-2014) (negritei)

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou:
Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte.
(AgRg no HC 600.011/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Assim sendo, não há como acolher as alegações do agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém,30 de março de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator